Tribunal: STJ
Processo: 5332090-77.2022.8.09.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736260 - GO(2024/0331181-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTONIO MARTINHO
ADVOGADOS
: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
MARINA ARAUJO FERRAZ DE CASTRO - DF052979
GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES - GO061098
GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES - SP480030
AGRAVADO
: ISABEL ADELORADA CIAPPINA
ADVOGADO
: CARMO GONÇALVES RIBEIRO JUNIOR - GO050367
AGRAVADO
: TRANSPORTE & COMERCIO QUINTA DO VALE LTDA
ADVOGADO
: VINÍCIUS EMIDIO JUSTO - GO035591
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AUTONOMIA
PATRIMONIAL
DE
COOPERATIVAS.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, objetando acórdão do
Tribunal de Justiça de Goiás que reconheceu a legitimidade passiva do
recorrente, diretor-presidente de cooperativa, em ação anulatória de leilão e
arrematação.
2. O acórdão recorrido afastou a ilegitimidade passiva do recorrente,
assentando a possibilidade de responsabilização direta do diretor-presidente
da cooperativa, com fundamento na representação estatutária e na prática de
atos que configurariam desvio de finalidade, sem necessidade de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
3. O recurso especial alegou violação aos arts. 134, §§ 2o e 4o, e 137 do CPC,
do Código Civil,
-A,
e parágrafo único, do Código Civil,
art. 50
art. 49
caput
o da
e
II, do CPC, sustentando a necessidade
art. 4
Lei no 5.764/71 art. 1.022,
de pedido específico e decisão fundamentada para desconsideração da
personalidade jurídica, além de omissão no acórdão recorrido.
4. A questão em discussão consiste em saber se a desconsideração da
personalidade jurídica de cooperativa, para responsabilização direta de seu
diretor-presidente, exige pedido específico, demonstração dos requisitos
legais e decisão fundamentada, e se houve omissão no acórdão recorrido
quanto à necessidade de decisão expressa sobre o tema.
5. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade passiva do recorrente com
fundamentação legal e jurisprudencial, proclamando a desnecessidade do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em decorrência do
exercício do poder diretivo previsto no estatuto da entidade cooperativa.
6. As disposições dos arts. 50,
, do Código Civil, e 133,
, do CPC,
caput
caput
conferem faculdade à parte interessada ou ao Ministério Público para requerer
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo este
instrumento exclusivo para alcançar o patrimônio pessoal do administrador.
Documento eletrônico VDA54865387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: c03d55c8-6d43-4409-a97f-a82f7d3eb358

7. O recorrente não demonstrou violação ou negativa de vigência aos
dispositivos legais apontados, nem correlacionou eficientemente os
argumentos recursais aos dispositivos indicados como violados.
8. O acórdão recorrido foi proferido com fundamentação específica e
adequada à solução da controvérsia, não havendo omissão relevante que
ensejasse o provimento do recurso especial.
9. O dever de fundamentação do órgão julgador se limita à indicação do
direito e das provas cabíveis para solucionar a controvérsia, sendo suficiente a
motivação que afaste as teses formuladas.
10. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:29:05
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: c03d55c8-6d43-4409-a97f-a82f7d3eb358

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736260 - GO(2024/0331181-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTONIO MARTINHO
ADVOGADOS
: CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
MARINA ARAUJO FERRAZ DE CASTRO - DF052979
GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES - GO061098
GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES - SP480030
AGRAVADO
: ISABEL ADELORADA CIAPPINA
ADVOGADO
: CARMO GONÇALVES RIBEIRO JUNIOR - GO050367
AGRAVADO
: TRANSPORTE & COMERCIO QUINTA DO VALE LTDA
ADVOGADO
: VINÍCIUS EMIDIO JUSTO - GO035591
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AUTONOMIA
PATRIMONIAL
DE
COOPERATIVAS.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com
fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, objetando acórdão do
Tribunal de Justiça de Goiás que reconheceu a legitimidade passiva do
recorrente, diretor-presidente de cooperativa, em ação anulatória de leilão e
arrematação.
2. O acórdão recorrido afastou a ilegitimidade passiva do recorrente,
assentando a possibilidade de responsabilização direta do diretor-presidente
da cooperativa, com fundamento na representação estatutária e na prática de
atos que configurariam desvio de finalidade, sem necessidade de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
3. O recurso especial alegou violação aos arts. 134, §§ 2o e 4o, e 137 do CPC,
do Código Civil,
-A,
e parágrafo único, do Código Civil,
art. 50
art. 49
caput
o da
e
II, do CPC, sustentando a necessidade
art. 4
Lei no 5.764/71 art. 1.022,
de pedido específico e decisão fundamentada para desconsideração da
personalidade jurídica, além de omissão no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54542731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:37
Código de Controle do Documento: c07dc8db-3025-4647-b8b4-8b6f4b70fd4b

4. A questão em discussão consiste em saber se a desconsideração da
personalidade jurídica de cooperativa, para responsabilização direta de seu
diretor-presidente, exige pedido específico, demonstração dos requisitos
legais e decisão fundamentada, e se houve omissão no acórdão recorrido
quanto à necessidade de decisão expressa sobre o tema.
5. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade passiva do recorrente com
fundamentação legal e jurisprudencial, proclamando a desnecessidade do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em decorrência do
exercício do poder diretivo previsto no estatuto da entidade cooperativa.
6. As disposições dos arts. 50,
, do Código Civil, e 133,
, do CPC,
caput
caput
conferem faculdade à parte interessada ou ao Ministério Público para requerer
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo este
instrumento exclusivo para alcançar o patrimônio pessoal do administrador.
7. O recorrente não demonstrou violação ou negativa de vigência aos
dispositivos legais apontados, nem correlacionou eficientemente os
argumentos recursais aos dispositivos indicados como violados.
8. O acórdão recorrido foi proferido com fundamentação específica e
adequada à solução da controvérsia, não havendo omissão relevante que
ensejasse o provimento do recurso especial.
9. O dever de fundamentação do órgão julgador se limita à indicação do
direito e das provas cabíveis para solucionar a controvérsia, sendo suficiente a
motivação que afaste as teses formuladas.
10. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de Antônio Martinho contra decisão que inadmitiu o recurso
especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional, objetando-se decisão
tomada pelo eg. do Tribunal de Justiça de Goiás, em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 2.671):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E
ARREMATAÇÃO. VÍCIO DE CITAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO NESTA PARTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA
JUSTIÇA.
REJEITADA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
ALTERAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AFASTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PARTE LEGÍTIMA
PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
ARREMATAÇÃO. REGULARIDADE. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Documento eletrônico VDA54542731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:37
Código de Controle do Documento: c07dc8db-3025-4647-b8b4-8b6f4b70fd4b

1. Ante a ocorrência da preclusão temporal, não pode ser novamente
discutida ou decidida matéria referente à nulidade de citação do autor, na
ação de rescisão contratual em que figura como réu, consoante exegese do
artigo 507 do Código de Processo Civil, não merecendo conhecimento o
recurso nesta parte. 2. A revogação da gratuidade de justiça, anteriormente
deferida ao requerente, somente é cabível quando demonstrada alteração de
sua situação financeira, que permita que ele arque com os custos da
demanda, sem prejuízo próprio ou de sua família, consoante dispõe art. 100,
do CPC. 3. Não há se falar em cerceamento de defesa quanto ao pedido de
reavaliação do bem arrematado, porquanto tal pleito só pode se dar antes da
sua adjudicação ou alienação, sob pena de preclusão. Precedentes do STJ. 4.
A alegação de que o valor indicado no laudo de avaliação não se encontra
em consonância com o valor de mercado, não é, por si só, suficiente, para
desconstituir o trabalho do Oficial de Justiça Avaliador, o qual possui fé
pública, sobretudo porque o ato por ele realizado goza de presunção de
veracidade, não havendo que se falar em ilegalidade ou dolo a ensejar nova
avaliação, porquanto não comprovada nos autos. 5. Demonstrado o desvio de
finalidade do contrato firmado pela Cooperativa de Crédito, deve ser
imputada a responsabilidade ao administrador da associação, afastando-se a
alegação de ilegitimidade
6. Não há se falar em invalidade da
ad causam.
arrematação, quando não configurado preço vil ou qualquer outro vício. 7.
Desprovido o recurso, impositiva a majoração dos honorários advocatícios,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade permanecerá
suspensa, nos termos do artigo 98, §3o do Código de Processo Civil, por ser o
autor beneficiário da justiça gratuita. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.”
Os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls.
2.690-2.710).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 2715-2734), o recorrente alegou violação aos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:

(i) arts. 134, §§ 2o e 4o, e 137 do Código de Processo Civil, em conjunto com o
do Código
art. 50
Civil, sob o argumento de que a desconsideração da personalidade jurídica teria exigido pedido
específico na inicial, demonstração dos requisitos legais e decisão expressa e fundamentada, o
que não teria ocorrido, embora se tivesse atingido o patrimônio pessoal do diretor sem o
incidente adequado (fls. 2720-2721, 2727-2731).

(ii)
-A, caput e parágrafo único, do Código Civil, em conjunto com o
da
art. 49
art. 4
pois a autonomia patrimonial das cooperativas teria sido desrespeitada ao
Lei 5.764/1971,
responsabilizar diretamente o diretor-presidente sem prévia desconsideração da personalidade
jurídica e sem prova dos requisitos legais, o que teria violado a separação entre a entidade e seus
administradores (fls. 2720, 2722-2723, 2731).

(iii)
II, do Código de Processo Civil, ante a argumentação de que o
art. 1.022,
Tribunal de origem teria omitido apreciação específica sobre a necessidade de decisão expressa
de desconsideração da personalidade jurídica no processo originário, mesmo após os embargos
de declaração, de modo que a tese central não teria sido enfrentada adequadamente (fls. 2731-
2733).
Contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 2.872-2.878)
Documento eletrônico VDA54542731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:37
Código de Controle do Documento: c07dc8db-3025-4647-b8b4-8b6f4b70fd4b

Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJGO inadmitiu o recurso especial (e-STJ,
fls. 2.884-2.886), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 2.891-2.904).
Contraminuta ao agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 2.911-2.917).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou ter figurado indevidamente no
polo passivo de ação de rescisão contratual proposta por cooperada, sustentando sua
ilegitimidade, a ausência de citação válida, além de vícios no cumprimento de sentença que
culminariam em leilão e arrematação de imóvel por preço vil e em condições discrepantes das
fixadas judicialmente. Com base nisso, propôs ação anulatória de leilão, arrematação e demais
efeitos, com pedido de tutela de urgência, arguindo, entre outros pontos, a autonomia
patrimonial da cooperativa, a necessidade de processamento adequado para eventual
desconsideração da personalidade jurídica e a invalidade da arrematação.
Na sentença, o juízo afastou a ilegitimidade passiva do autor, assentando a
possibilidade de responsabilização do diretor-presidente da associação, com fundamento na
representação estatutária e na prática de atos que configurariam desvio de finalidade, e julgou
improcedentes os pedidos iniciais. Concluiu não haver preço vil porque a arrematação foi
realizada por 50% do valor da avaliação, mantendo a regularidade da hasta, e condenou o autor
ao pagamento de custas e honorários de 11%, com exigibilidade suspensa pela gratuidade (e-
STJ, fls. 2484-2491).
No acórdão, a apelação foi conhecida em parte e, nesta extensão, desprovida: não se
conheceu do vício de citação por preclusão (art. 507 do CPC), rejeitou-se a impugnação à
gratuidade (art. 100 do CPC), afastou-se o cerceamento de defesa quanto à reavaliação do bem
após a arrematação (art. 903, § 1o, e
do CPC), manteve-se o afastamento da
art. 891
ilegitimidade passiva do diretor-presidente e a regularidade da arrematação por não
caracterização de preço vil, e majoraram-se os honorários para 15%, com exigibilidade suspensa
(e-STJ, fls. 2642-2669).
A irresignação não merece prosperar.
Entendo que a recorrente não logrou demonstrar nenhuma violação ou negativa de
vigência ao
§§ 2o e 4o
do CPC,
do Código Civil,
-A, caput e
Art. 134,
c/c Art. 137
Art. 50
Art. 49
§ único, do Código Civil
o da
tendo em vista que o Acórdão do
c/c Art. 4
Lei no 5.764/71,
Tribunal foi proferido com fundamentação adequada e suficiente acerca das controvérsias
atinentes à desconsideração da personalidade jurídica (e-STJ, fls. 2.645, 2.652, 2.654):

“Trata-se de apelação cível interposta por ANTÔNIO MARTINHO contra a
sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da
comarca de Ipameri, Dr. Giuliano Morais Alberici, no evento no 53 da
presente ação anulatória de leilão e arrematação, ajuizada em desfavor de
ISABEL ADELORADA CIAPPINA e TRANSPORTE E COMÉRCIO QUINTA
DO VALE LTDA, ora apeladas. Conforme relatado, o autor alegou ter
figurado no polo passivo da Ação de Rescisão Contratual
Pedido de
c/c
Indenização por Danos Morais no 5351225- 48.20178.09.0075, movida em
seu desfavor pela primeira requerida, Isabel Adelorada Ciappina, que
tramitou junto ao Juizado Especial Cível da comarca de Ipameri.(...) Em que
Documento eletrônico VDA54542731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:37
Código de Controle do Documento: c07dc8db-3025-4647-b8b4-8b6f4b70fd4b

pese todos os argumentos expendidos pelo recorrente acerca de sua
ilegitimidade passiva ad causam, não há dúvidas de que era o responsável
por representar judicialmente a Cooperativa. Explico. Da análise do CNPJ
da Organização Brasileira de Cooperativas e Entidades Comunitárias –
OBDC, n.
no site da Receita Federal, infere-se sua
07.870.394/0001-88,
situação ativa, constituída em
com natureza jurídica de
24/02/2006,
associação privativa, e figurando em seu Quadro de Sócios e
Administradores (QSA) o apelante, Antônio Martinho, como presidente. Na
espécie, não poderia o negócio jurídico questionado pelo apelante ser
redigido em contraposição ao Estatuto, ao inserir outra pessoa para
representar a Cooperativa, no caso, o Sr. João Paulo Marinho Soares, salvo
se o autor tivesse conferido a este procuração específica. Logo, não há
equívoco na sentença ao considerar o autor como responsável para
representar a OBDC, porquanto em perfeita harmonia com as regras
estatutárias. Assentado isso, conquanto tenha se insurgido contra a ausência
de pedido de desconsideração da personalidade jurídica reconhecida na
sentença hostilizada, fato é que o apelante detinha o poder efetivo de direção
da associação.(...) Endossando esse entendimento, o Superior Tribunal de
Justiça, por meio do voto do Relator Ministro Marco Aurélio no
assentou que “esse argumento foi, em alguma medida,
REsp 1812929/DF
corroborado pela
(Lei da Liberdade Econômica), ao
Lei n. 13.874/2019
inserir a expressão de que a responsabilidade patrimonial se estenderá 'aos
bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta e indiretamente pelo abuso'”.

Nessa ordem de intelecção, o acórdão do Tribunal de origem reconheceu a
legitimidade passiva do ora recorrente ancorado em fundamentação legal e jurisprudencial,
proclamando a desnecessidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em
decorrência do exercício do poder diretivo previsto em estatuto da entidade cooperativa
demandada.
Não obstante que o incidente próprio seja igualmente capaz de alcançar o
patrimônio, não se pode esquecer que não se trata de instrumento exclusivo. As disposições do
caput, CC, e
caput, CPC, são claras ao conferir uma faculdade à parte
Art. 50,
Art. 133,
interessada ou Ministério Público, que poderá ser perfeitamente a critério dos legitimados.
Assim, considerada a satisfatória motivação do acórdão recorrido, depreende-se que
a agravante não correlacionou eficientemente os argumentos recursais aos dispositivos
apontados como violados (AgRg no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 572.553/DF,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/2/2015,
19/2/2015)
A mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente fundamentação
demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta no
desconhecimento do recurso especial (Agravo em Recurso Especial
Relator
1871253/DF,
Ministro Marco Buzzi, DJe de 09.08.2022).
Vale lembrar que o STJ não é uma terceira instância (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.343.618/PR,
DJe de
) revisora de fatos, mas sim uma Corte de precedentes cuja
5/6/2023,
9/6/2023.
competência recursal precípua reside na interpretação da lei federal e na uniformização da
jurisprudência em nível infraconstitucional.
Em sequência, entendo que o recorrente também não logrou demonstrar a alegada
violação ao
II, CPC, ante a evidência de que o Acórdão objurgado fora proferido com
art. 1.022,
a fundamentação específica e adequada à solução da controvérsia suscitada entre as partes.
Documento eletrônico VDA54542731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:37
Código de Controle do Documento: c07dc8db-3025-4647-b8b4-8b6f4b70fd4b

Deve-se assim enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito e as provas que se entende cabível para solucionar a controvérsia posta no
caso concreto, sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses
formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1685946/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe

08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
27/6/2017,
30/6/2017;
e AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado
REsp 1.157.099/SP,
em
DJe
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
(AgRg no Ag
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
parte"
56.745/SP,
12/12/1994)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
DELGADO, DJ de 2/5/2005.
Ante todo o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54542731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:47:37
Código de Controle do Documento: c07dc8db-3025-4647-b8b4-8b6f4b70fd4b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.736.260 / GO
Número Registro: 2024/0331181-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
533209077 53320907720228090074
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO MARTINHO
ADVOGADOS : CHRISTIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF043056
MARINA ARAUJO FERRAZ DE CASTRO - DF052979
GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES - GO061098
GUILHERME AUGUSTO MOTA ALVES - SP480030
AGRAVADO
: ISABEL ADELORADA CIAPPINA
ADVOGADO
: CARMO GONÇALVES RIBEIRO JUNIOR - GO050367
AGRAVADO
: TRANSPORTE & COMERCIO QUINTA DO VALE LTDA
ADVOGADO
: VINÍCIUS EMIDIO JUSTO - GO035591
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54846808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:09
Código de Controle do Documento: f5d2cd43-3247-46d5-8391-8eec23a8f415

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:09
Código de Controle do Documento: f5d2cd43-3247-46d5-8391-8eec23a8f415